Tribunal: TJBA
Processo: 8033793-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033793-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELO ANTONIO PEREIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
RICARDO LANTYER OLIVEIRA GARCIA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RELAÇÃO DE PARCERIA. DESATIVAÇÃO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8033793-67.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e como embargado ANGELO ANTONIO PEREIRA MIRANDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.